Tribunal: TJPA
Processo: 0802768-65.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802768-65.2023.8.14.0074

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: KELLEN KATRINNE DOS SANTOS SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10%. LEGALIDADE. SÚMULA 538 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE CLÁUSULA EXPRESSAMENTE PACTUADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA AFASTADA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de consórcio, declarando a nulidade da cláusula que fixava a taxa de administração em 19,5%, reduzindo-a para 10%, determinando o recálculo do saldo devedor e reconhecendo a descaracterização da mora. A sentença também confirmou tutela de urgência para manter a consorciada na posse do bem e afastar inscrição em cadastros de inadimplentes. A administradora recorreu, alegando legalidade da taxa pactuada e inexistência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que estabelece taxa de administração de 19,5% em contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a existência dessa cláusula autoriza o reconhecimento da descaracterização da mora da consorciada inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de administração de 19,5% encontra respaldo legal no art. 27 da Lei nº 11.795/2008, sendo cláusula expressamente pactuada no contrato, com ciência inequívoca da consorciada, não havendo vício de consentimento ou abuso.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.114.604/PR e 1.114.606/PR (Tema 499), consolidou entendimento de que é lícita a estipulação de taxa de administração superior a 10%, entendimento este sintetizado na Súmula 538 do STJ.

5.

A natureza jurídica do contrato de consórcio — sistema de autofinanciamento — não comporta transposição automática de entendimentos firmados em contratos bancários, como a descaracterização da mora por suposta abusividade de encargos.

6.

Com a legalidade da cláusula reconhecida, não há fundamento para a descaracterização da mora da consorciada, que inadimpliu após a contemplação, em descumprimento das obrigações contratuais assumidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de administração superior a 10% em contrato de consórcio é válida, desde que pactuada e conhecida pelo consorciado, conforme autoriza a Súmula 538 do STJ.

2.

Não se aplica ao contrato de consórcio a tese de descaracterização da mora fundada na alegada abusividade de cláusula válida e expressamente pactuada.

3.

A existência de cláusula contratual regularmente firmada, sem vício de consentimento, afasta a intervenção judicial revisional, salvo demonstração inequívoca de abuso ou ilegalidade, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 27; CPC, arts. 85, § 2º, e 86; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 538; STJ, REsp nº 1.114.604/PR e REsp nº 1.114.606/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.02.2012 (Tema 499).

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802768-65.2023.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM:

2ª VARA CÍVEL DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADA:

KELLEN KATRINNE DOS SANTOS SEIXAS

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Tailândia/PA que julgou parcialmente procedente
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO
ajuizada por
KELLEN KATRINNE DOS SANTOS SEIXAS
, declarando a nulidade da cláusula contratual que estabelece taxa de administração em 19,5%, reduzindo-a para 10%, determinando o recálculo do saldo devedor e reconhecendo a descaracterização da mora da autora.

BREVE RETROSPECTO

Na petição inicial (ID. 26855139), a autora alegou a existência de cláusulas contratuais abusivas, em especial a taxa de administração fixada em 19,5%, sustentando violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. Informou ter adimplido aproximadamente 64,35% da obrigação contratual, considerando indevida a cobrança do percentual remanescente de 35,65%.

Requereu, em sede de tutela antecipada, a manutenção na posse do bem móvel e a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, postulou: a) reconhecimento da descaracterização da mora; b) declaração de nulidade da cláusula de taxa de administração de 19,5%; c) recálculo do saldo devedor; d) emissão de novo carnê; e) repetição em dobro dos valores indevidamente pagos; f) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A inicial foi recebida, tendo sido deferida a gratuidade da justiça e a tutela antecipada para determinar que seja disponibilizada cópia do contrato de adesão ao grupo de consórcio contendo os percentuais aplicados, bem como o extrato de débito atualizado (ID 105884606).

Em cumprimento à decisão liminar, a parte ré apresentou manifestação (ID 122835796) juntando o contrato de adesão e o extrato de pagamentos, explicando detalhadamente a natureza jurídica do contrato de consórcio, os percentuais aplicados e o histórico de pagamentos da autora.

Transcrevo a sentença objurgada ID. 26855209:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1.DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que estabelece a taxa de administração em 19,5%, REDUZINDO-A para 10%;

2.DETERMINAR o recálculo do saldo devedor do contrato, aplicando a taxa de administração reduzida de 10% e mantendo os demais encargos contratualmente previstos;

3.RECONHECER a descaracterização da mora da autora em razão da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual;

4.CONFIRMAR a tutela antecipada anteriormente concedida, determinando que a ré se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e mantenha a autora na posse do bem até o final da presente ação;

5.DETERMINAR que a ré emita novo carnê de pagamento, com base no saldo devedor recalculado;

6.JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de repetição de indébito em dobro, por não restar comprovada a má-fé da ré na cobrança dos valores;

7.JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, por não ter sido comprovada a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito ou outra situação que caracterize o dano moral.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido nos autos, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça deferida.

As custas processuais serão rateadas em partes iguais entre autor e réu, nos termos do art. 86 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.

Tailândia/PA, 28 de março de 2025.

Charbel Abdon Haber Jeha

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Tailândia/PA

Em suas
RAZÕES DE APELAÇÃO
a recorrente
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA ID. 26855210
argumenta que a sentença contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente a Súmula 538 que preceitua a administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Defende que a aplicação do precedente sobre descaracterização da mora em contratos bancários mostra-se inadequada em contrato de consórcio, que não comporta juros remuneratórios e capitalização.

Requer a reforma da sentença para declarar a legalidade da taxa de administração pactuada e afastar a descaracterização da mora.

Em contrarrazões id.26855215, a apelada sustenta a manutenção da sentença com base na vulnerabilidade do consumidor e alegada conformidade jurisprudencial da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A questão central cinge-se à validade da taxa de administração de 19,5% estipulada em contrato de consórcio, bem como à análise da alegada descaracterização da mora da consorciada.

Conforme se extrai dos autos, a apelada KELLEN KATRINNE DOS SANTOS SEIXAS aderiu ao
contrato de consórcio

nº 44114 (id. 26855192)
, cota nº 031, administrado pela apelante, objetivando a aquisição de motocicleta Honda modelo BIZ 125. Após contemplação por lance livre, a consorciada cessou os pagamentos das prestações mensais e ajuizou ação revisional alegando abusividade da taxa de administração fixada em 19,5%.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a taxa de administração de 19,5% foi expressamente pactuada no contrato de adesão, com plena ciência da contratante sobre suas implicações financeiras, tanto no momento da adesão quanto da contemplação.

Os autos demonstram que a apelada teve conhecimento prévio de todas as cláusulas contratuais, incluindo os percentuais da taxa de administração, não havendo qualquer vício de consentimento ou defeito na formação do negócio jurídico.

DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO

Os contratos de consórcio, regidos pela Lei nº 11.795/2008, possuem natureza jurídica específica de sistema de autofinanciamento coletivo, distinguindo-se fundamentalmente dos contratos de financiamento bancário.

Dispõe o art. 27 da Lei nº 11.795/2008 que:
"O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão"
.

Essa distinção é fundamental para a correta aplicação das normas jurídicas aplicáveis à espécie, impedindo a transposição mecânica de precedentes aplicáveis a outras modalidades contratuais.

DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM CONTRATOS DE CONSÓRCIO

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.114.604/PR e REsp 1.114.606/PR,
Tema 499
), consolidando que:

"
as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)".

Tal orientação jurisprudencial foi cristalizada na
Súmula 538 do STJ
:

"As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento"
.

A referida súmula constitui
precedente obrigatório
, devendo ser observada pelos tribunais estaduais em homenagem aos princípios da
segurança jurídica
e
uniformização da jurisprudência
.

Nesse sentido colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO EXCLUÍDO POR INADIMPLÊNCIA. DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
VALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA. SÚMULA 538 DO STJ
. PRECEDENTES DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

(TJPA, APELAÇÃO Nº 0009575-2025.8.14.0201, DES. ALEX PINHEIRO CENTENO, JULGADO 17/10/2024

E dos Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . PLANO SIMPLES. DANOS MORAIS. LIBERDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, proposta por consorciada em desfavor da administradora de consórcios. A sentença confirmou a tutela de urgência que determinava a abstenção de descontos a título de taxa de permanência e condenou a ré à restituição dos valores respectivos . A parte autora recorreu pleiteando: (i) a redução da taxa de administração de 20% para 10%; (ii) a condenação da ré à devolução integral do valor contratado sem retenções; e (iii) a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que estabelece taxa de administração de 20%; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de informações quanto ao Plano Simples; (iii) determinar se há responsabilidade da administradora por danos morais decorrentes da retenção de parte do crédito consorciado. III . RAZÕES DE DECIDIR A taxa de administração no percentual de 20% é válida e encontra respaldo na Súmula nº 538 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a liberdade das administradoras para fixarem esse encargo, mesmo em patamares superiores a 10%. A apelante aderiu ao contrato de consórcio de forma consciente, declarando-se ciente das condições previstas no Regulamento para Formação de Grupos de Consórcio, incluindo as cláusulas do denominado "Plano Simples". A ausência de prova de vício na manifestação de vontade ou de omissão relevante nas informações prestadas afasta qualquer ilegalidade ou nulidade contratual. Para a configuração de dano moral, exige-se demonstração de lesão a direito da personalidade, o que não se v erifica no caso concreto, dado que a retenção de valores contratualmente prevista não representa, por si só, afronta à dignidade ou integridade da parte autora . A jurisprudência do STJ reconhece que a indenização por danos morais tem caráter compensatório, punitivo e pedagógico, mas sua aplicação requer demonstração inequívoca do abalo extrapatrimonial, o que não foi evidenciado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A administradora de consórcio pode estipular taxa de administração superior a 10%, conforme autoriza a Súmula nº 538 do STJ . A adesão expressa aos termos do contrato e ao regulamento do consórcio afasta a alegação de ausência de informação clara e precisa sobre o Plano Simples. A retenção de valores contratualmente previstos não configura, por si só, dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts . 11 e 186; CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 538; STJ, REsp nº 1.440 .721/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11 .10.2016; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25 .072292-3/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03 .07.2025.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50085913820238130480, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 19/08/2025, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 21/08/2025)

Dessa forma, é incabível a limitação da taxa de administração prevista no
CONTRATO

(id. 26855192)
em 19,5% ao percentual de 10%, uma vez que não há previsão legal ou jurisprudencial que imponha esse teto.

Ao contrário, a Súmula 538 do STJ consagra a liberdade das administradoras para fixar a taxa contratualmente, ainda que em percentual superior, desde que pactuada e não abusiva.

DA MORA

Reconhecida a
validade da taxa de administração
pactuada, resta caracterizada a
mora contratual
da autora/apelada, que cessou os pagamentos após a contemplação, descumprindo as obrigações assumidas no contrato de consórcio.

A tese de
descaracterização da mora
por alegada abusividade de encargos não se sustenta diante da legalidade da cláusula contratual que estabelece a taxa de administração, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, é incabível a limitação pelo juiz a quo da taxa de administração ao percentual de 10%, uma vez que não há previsão legal ou jurisprudencial que imponha esse teto. Ao contrário, a Súmula 538 do STJ consagra a liberdade das administradoras para fixar a taxa contratualmente, ainda que em percentual superior, desde que pactuada e não abusiva.

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença para afastar a redução indevida da taxa de administração e restabelecer a integral validade da cláusula contratual, nos exatos termos em que foi pactuada pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOU
PROVIMENTO ao recurso
para:

1.

DECLARAR
a validade e legalidade da cláusula contratual que estabelece taxa de administração em
19,5%
, com fundamento na
Súmula 538 do STJ
, no
Tema 499 de recursos repetitivos
e na
Lei nº 11.795/2008
;

2.

AFASTAR
a descaracterização da mora da apelada,
RECONHECENDO
sua inadimplência contratual;

4.

JULGAR IMPROCEDENTE
a ação revisional ajuizada pela apelada;

5.
Em razão da reforma ora efetivada,
INVERTO
o ônus da sucumbência e
CONDENO
a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
,
MANTENDO
a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025